Tribunal: TCU
Processo: 023.678/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8383/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.678/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aires Santos do Rosario (XXX.827.485-XX); Alan Gusmao Ramos (XXX.144.155-XX); Alessandro Marinho Sousa (XXX.132.915-XX); Alzira Gabrielle Soares Saraiva Souza (XXX.020.614-XX); Gibran Viana Lima (XXX.970.425-XX); Heloisa Helena de Abreu Martins (XXX.298.838-XX); Jackeline Moreira de Lima Uchoa (XXX.892.824-XX); Marcelo Andrade Santiago (XXX.621.305-XX); Renata Cristina dos Reis (XXX.847.019-XX); Vagner Costa Oliveira (XXX.830.505-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.